Tribunal: TJSP
Processo: 2220864-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada. Insurgência da instituição financeira contra decisão que defere a tutela antecipada, para determinar a suspensão da execução extrajudicial do imóvel objeto da ação, sob pena de multa diária. Relevância dos fundamentos declinados na inicial, relacionados à falta de intimação pessoal para purgação da mora. Falta de concessão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada. Insurgência da instituição financeira contra decisão que defere a tutela antecipada, para determinar a suspensão da execução extrajudicial do imóvel objeto da ação, sob pena de multa diária. Relevância dos fundamentos declinados na inicial, relacionados à falta de intimação pessoal para purgação da mora. Falta de concessão da tutela de urgência, ademais, que poderá levar à ultimação dos procedimentos de alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de difícil reparação e de caráter irreversível. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220864-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado SIMONE CHAMMAS CAMASMIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23755
Agravo de Instrumento 2220864-46.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Simone Camasmie Chammas
Comarca: São Paulo
Juiz: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Agravo de instrumento. Ação ordinária com pedido
de tutela antecipada. Insurgência da instituição
financeira contra decisão que defere a tutela
antecipada, para determinar a suspensão da
execução extrajudicial do imóvel objeto da ação, sob
pena de multa diária. Relevância dos fundamentos
declinados na inicial, relacionados à falta de
intimação pessoal para purgação da mora. Falta de
concessão da tutela de urgência, ademais, que
poderá levar à ultimação dos procedimentos de
alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano
de difícil reparação e de caráter irreversível.
Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, nos autos de ação ordinária com pedido tutela antecipada, deferiu a liminar
pleiteada para determinar a suspensão da execução extrajudicial do imóvel objeto da
ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fl. 71 dos autos de origem ).
O Banco Santander Brasil S/A alega que não há qualquer
irregularidade nos procedimentos dos atos expropriatórios, vez que agravada, ao
contrário do que alega, possuía conhecimento do prazo para purgar mora e não o fez,
não havendo que falar, portanto, em nulidade do procedimento adotado pelo Banco.
Destaca que a notificação encaminhada à autora foi bem clara quanto ao prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
purgar mora, bem como das consequências em caso de não pagamento. Pontua,
ainda, a impossibilidade de consignar o valores das parcelas vencidas e vincendas,
eis que após o decurso do prazo de quinze dias previsto na Lei no 9.514/97, eis que o
valor a ser quitado não é mais o equivalente da mora, mas sim o total de sua dívida,
visto o leilão extrajudicial ter o escopo de liquidar a dívida proveniente do contrato
firmado entre as partes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, o seu provimento, para o fim de revogar a liminar (fls. 1/16).
Negada a tutela recursal de urgência.
Dispensada a intimação da agravada para contraminuta, em
razão da ausência de prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O presente agravo foi interposto contra respeitável decisão que
deferiu a tutela emergencial requerida pela autora, ora agravada, para determinar para
determinar a suspensão da execução extrajudicial do imóvel objeto da ação, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00.
Diante disso, processualmente, neste momento, somente é
possível analisar a existência, ou não, dos requisitos legais para concessão da medida,
sob pena de se antecipar o julgamento de mérito; o que depende da observância do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, em que pesem as alegações da agravante, vislumbra-se
a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência.
O fumus boni iuris encontra-se presente, os documentos
juntados não deixa inconteste a regularidade nos procedimentos adotados. Vejamos:
A necessidade de intimação do devedor ou seu representante
legal ou procurador regularmente constituído, pelo oficial do competente Registro de
Imóveis, para purgar a mora no prazo de quinze dias da intimação, sob pena de se
consolidar a propriedade do imóvel em nome do credor em caso de não pagamento
da dívida, é exigida pelo artigo 26, § 1o, da Lei no 9.514 de 1997.
Do mesmo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, tem
reconhecido a necessidade de intimação pessoal acerca da concessão de prazo para
purgação da mora:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
9.514/1997.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 26 § 3o.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na alienação
fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não
paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade
do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, caput, da Lei
no 9.514/1997). 2. Ao fiduciante é dada oportunidade
de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado
pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal
ou procurador regularmente constituído. 3. A
intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três
maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de
Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e
Documentos da comarca da situação do imóvel ou do
domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio,
com aviso de recebimento, sendo essa a melhor
interpretação da norma contida no art. 26, §3o, da Lei
no 9.514/1997. 4. É nula a intimação do devedor que
não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por
carta com aviso de recebimento no qual consta como
receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida. 5.
Recurso especial provido para restabelecer a liminar
concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do
processo.(STJ, REsp no 1531144/PB, Relator: Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016)
(realces não originais).
No caso, embora a agravante tenha demonstrado a entrega de
notificação extrajudicial à agravada, via oficial de Registro de Títulos e Documentos,
em 18/3/2020, não consta qual foi o teor das referidas missivas nos documentos
apresentados (fls. 111/114 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, não há como considerar suficientemente
comprovada a notificação pessoal da devedora para purgar a mora.
Por outro lado, restou demonstrada a presença do perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção do procedimento
expropriatório poderá acarretar a perda do imóvel.
Destaca-se, por fim, que a concessão da tutela requerida não é
irreversível, porquanto plenamente possível a retomada do procedimento de
expropriação do imóvel em caso de revogação da tutela de urgência
Assim, em conformidade com os elementos de prova até agora
apresentados, e ressalvada a provisoriedade do exame que se realiza nesta
oportunidade, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora